Tribunal: TJMT
Processo: 1009819-34.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009819-34.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Suspensão, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVANTE), ROBERTO FERREIRA DA SILVA - ME - CNPJ: 11.529.929/0001-29 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO, INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO, PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E, DE CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
E M E N T A

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – PROVIMENTO N. 13/2013-CGJ – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEI EM
STRICTO SENSU -
RECURSO PROVIDO.

A viabilidade da execução fiscal não está associada ao valor do crédito tributário, de modo que se mostra inadmissível o arquivamento da ação executiva proposta pela Fazenda Pública, diante da inexpressividade do valor perseguido, mormente porque tal hipótese não está inserta no rol exaustivo do artigo 156 do CTN.

Sem a necessária previsão legal, não há falar em modificação ou extinção e, tampouco, em suspensão ou exclusão da exigibilidade de crédito tributário, que fora regularmente constituído, a teor do que dispõem o artigo 2
o
, §1
o
, da Lei n. 6.830/80 e o artigo 141 do CTN.

As hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei em
strito sensu
(Lei Complementar da União), não sendo o Provimento n. 13/2013-CGJ, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Mutum/MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de mesma denominação que, nos autos da Execução Fiscal n.
766-32.2017.811.0086
, código n.
111394
, determinou o arquivamento provisório do feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, em razão de o valor perseguido não atingir o montante mínimo de 15 (quinze) UPFs, estabelecido pelo Provimento n. 13/2013, da Corregedoria-Geral da Justiça (Id 3130346 – págs. 6/7).

Sustenta o Agravante que a decisão combatida é arbitrária e ilegal, pois sem qualquer respaldo legal, uma vez que o Provimento do CGJ é norma infralegal, que ceifa o direito da Fazenda Pública Municipal de ver seu crédito satisfeito, e provoca graves prejuízos.

Assevera que o
decisum
se deu antes da citação válida da executada, para a consequente constituição da devedora em mora, e impossibilita a interrupção da prescrição, nos termos do art. 8, §2
o
, da Lei n. 6.830/1980.

Argumenta que muitos dos créditos constituídos no âmbito do município são de valores abaixo do limite estabelecido pelo referido Provimento do CGJ, que é atualizado mensalmente, enquanto que, ao contrário, a atualização do débito exequendo dificilmente atingirá aquele valor de referência, podendo, dessa forma, gerar dano ao ente público municipal a manutenção do arquivamento provisório da execução fiscal.

Defende que a suspensão, ou exclusão, do crédito tributário somente pode ocorrer nos casos previstos em lei, conforme prescreve o artigo 141, do Código Tributário Nacional.

Por fim, pugna pelo provimento deste Agravo de Instrumento, para que seja determinado o prosseguimento do feito originário.

Ausentes as contrarrazões, ante a não angularização processual.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2018